Tribunal: TJBA
Processo: 8000249-30.2017.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000249-30.2017.8.05.0056 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): CARLOS HENRIQUE MARTINS JUNIOR, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO APELADO: NILSON JOVENTINO ONOFRE Advogado(s):MAILSON DOS SANTOS TORRES NOVAES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ADEQUADA. AVISO ENTREGUE NO MESMO DIA DO CORTE. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por concessionária de serviço público contra sentença que julgou procedente ação indenizatória movida em razão da interrupção no fornecimento de água potável à residência do consumidor, pelo período de três dias, sem aviso prévio. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço por parte da concessionária, ao suspender o fornecimento de água sem notificação prévia adequada; (ii) verificar se está configurado o dever de indenizar por danos morais em decorrência da interrupção do serviço essencial; (iii) verificar se o valor fixado a título de danos morais é proporcional e adequado às circunstâncias do caso. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os artigos 6º, inciso VI, e 14, que tratam da responsabilidade objetiva do fornecedor. 4. A Lei 8.987/95, em seu artigo 6º, § 3º, inciso II, estabelece que não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção após prévio aviso, quando motivada por inadimplemento do usuário. A expressão "prévio aviso" pressupõe a existência de prazo razoável entre a notificação e a efetiva suspensão do serviço. 5. No caso concreto, restou demonstrado que o aviso de suspensão foi entregue em 08 de março de 2017, mesma data em que ocorreu o corte no fornecimento de água, circunstância que compromete a existência de notificação prévia adequada, pois o aviso simultâneo à interrupção esvazia a finalidade do instituto. 6. A concessionária não trouxe aos autos qualquer comprovante de notificação anterior que demonstrasse ter dado ciência prévia ao consumidor sobre a iminente suspensão do serviço, ônus que lhe competia nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 7. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a suspensão irregular de serviços essenciais gera presunção de dano moral, tendo em vista a natural angústia e constrangimento decorrentes da privação de bem indispensável às necessidades básicas humanas. 8. A indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções reparatória e pedagógica. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. A suspensão do fornecimento de água, serviço essencial, sem notificação prévia adequada, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais; 2. A fixação de indenização por danos morais deve considerar a função pedagógica e a proporcionalidade do valor ao dano sofrido.” _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, arts. 85, § 11, e 373, II; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, §3º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 239749/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 21.08.2014; REsp 1.292.141/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.12.2012. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000249-30.2017.8.05.0056, sendo Apelante a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA e Apelado Nilson Joventino Onofre, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator